Tribunal: TJMT
Processo: 1022040-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022040-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JERSON LIMA - CPF: 106.671.991-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) DISFARÇADO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADO DO INSS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, na qual o apelante sustenta ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, resultando em descontos mensais superiores ao valor originalmente contratado. Requereu a conversão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao mútuo tradicional caracteriza vício de consentimento e prática abusiva passível de nulidade e conversão da modalidade contratual; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável e a forma de repetição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado, quando precedida de liberação direta do valor contratado via TED sem uso do cartão para compras, configura desvirtuamento da natureza do contrato, gerando desequilíbrio contratual e ônus excessivo ao consumidor.

A ausência de informação clara, precisa e ostensiva quanto à modalidade contratada viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46, 51 e 52 do CDC, ensejando a nulidade do contrato por vício de consentimento.

Verificada a existência de elementos mínimos de empréstimo (crédito direto e saque), impõe-se a aplicação do art. 170 do Código Civil para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado.

Não configurada situação excepcional apta a gerar abalo moral indenizável, deve ser afastada a indenização por danos morais, pois o simples inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com liberação de valores por TED e sem uso do cartão configura prática abusiva e vício de consentimento, impondo-se a conversão em empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza contratual viola o dever de informação e autoriza a nulidade do contrato bancário.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, desacompanhada de circunstância vexatória ou dano efetivo, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 104, I, 166, IV, 170, 406; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 46, 51, §2o, 52; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1001331-94.2023.8.11.0039, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1006526-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022040-13.2024.8.11.0041

APELANTE: JERSON LIMA

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JERSON LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, ajuizada pelo apelante em face do ora apelado
BANCO AGIBANK S/A.

O apelante aduz que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, quando, em verdade, lhe foi imposta a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), com descontos contínuos e encargos superiores à média de mercado.

Alega, igualmente, que não utilizou o cartão para compras tampouco foi informado sobre a natureza da operação. Afirma, ainda, que os valores descontados ultrapassam o montante inicialmente contratado.

Por fim, pugna pela conversão da contratação do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal descontado na folha de pagamento, além da condenação do apelado ao pagamento da indenização em danos morais e honorários sucumbenciais (Id. 280444446).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da r. sentença e o improvimento do recurso (Id. 280444448).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Ressai dos autos, que o ora apelante, JERSON LIMA, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual em desfavor do BANCO AGIBANK S/A, sob a alegação de que foi induzido a erro ao contratar empréstimo consignado, tendo o banco, em verdade, efetivado a operação na modalidade cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, por meio de reserva de margem consignável (RMC), sem que o autor tenha recebido o cartão ou realizado compras.

Afirma, ainda, que sofre descontos em seu benefício previdenciário desde março/2016, totalizando R$11.888,73 (onze mil, oitocentos e oitenta e oito mil e oito reais e setenta e três centavos), para quitação de dívida originalmente contratada de R$ 2.020,39 (dois mil, vinte reais e trinta e nove centavos), sem que tenha ocorrido a extinção desta obrigação.

Diante disso, requereu o reconhecimento da abusividade na cobrança de juros superiores a 10% a.m., a aplicação da taxa média do BACEN para empréstimo consignado de 1,87% a.m., a restituição em dobro dos valores pagos a maior, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o cancelamento dos descontos em sua folha de pagamento (Id. 280444365).

Em contestação, o Banco, ora apelado, suscitou preliminares de litigância de má-fé, abuso de direito de ação, inépcia da inicial, conexão, litispendência e impugnação à justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, sob a alegação de que o autor celebrou voluntariamente o contrato de cartão de crédito consignado, realizou saques e operações, sustentando, por fim, a ausência de dano moral (Id. 280444438).

Sobreveio a sentença de improcedência, sob o fundamento de que a parte autora tinha pleno conhecimento da contratação, comprovado pelo uso reiterado do cartão de crédito, inclusive para compras a prazo, além da transferência de valores para sua conta bancária. Considerou, ainda, que o não pagamento integral da fatura atrai os encargos contratuais e, concluiu que não houve vício de consentimento (Id. 280444444).

Feita essa breve retrospectiva, passa-se a análise das razões recursais.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se houve vício de consentimento e ausência de informações claras na prestação do serviço do Banco apelado capaz de caracterizar a ilicitude da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e permitir a condenação pelos danos morais suportados.

Tal questão deve ser solucionada à luz da legislação consumerista, uma vez que o apelante é destinatário final dos serviços prestados pelo apelado, enquadrando-se, por conseguinte, a relação jurídica sob o fundamento dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É cediço, que nos contratos de consumo é dever do fornecedor prestar informações claras e adequadas sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52 do CDC,
in verbis
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

(...)

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”

Essa obrigação assume especial relevância nos contratos de concessão de crédito, em razão do potencial onerosidade e desequilíbrio em desfavor do consumidor.

Outrossim, artigo 51, §2o do CDC dispõe sobre a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que imponham obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Corroborando esse entendimento, a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Nesse viés, de acordo com o Banco Central do Brasil, empréstimo é definido como “um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados”; sendo que, na modalidade consignada, “o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiam entos.pdf

https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf

Por sua vez, o cartão de crédito é uma operação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato”
; e, quando consignado,
“o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da folha de pagamento ou benefício do INSS”
. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres

https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/

No caso em apreço, do exame das faturas e do extrato do empréstimo constata-se que o apelado creditou quantia fixa em conta corrente do apelante, a partir da qual este efetuou saque, operação que configura empréstimo (Id. 280444384).

Todavia, tal operação foi qualificada como cartão de crédito consignado, o que acarreta perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor, de modo que a taxa de juros deste ultrapassa, em muito, aquela praticada para empréstimos consignados (Id. 280444439).

Somado a isso, embora o apelado afirme que o contrato foi celebrado pela via digital, mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial, não trouxe documentos que o comprovassem, de maneira a aferir, com segurança, se houve a indicação da quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Tal omissão evidencia a irregularidade nos descontos.

Nesse contexto, resta caracterizada a ausência de informação clara e adequada à consumidora, no ato da contratação, sobre a natureza do negócio jurídico celebrado, que consistiu na adesão a cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado, como alegado na exordial.

Com efeito, revela-se nulo o negócio jurídico celebrado entre as partes, por violação aos requisitos de validade insculpidos nos artigos 104, inciso I e 166, IV do Código Civil, quais sejam:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

(...)

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

IV - não revestir a forma prescrita em lei;”

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, aliado à imposição de condições de pagamento abusivas, tem-se também por configurada a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Assim, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, conforme autoriza o artigo 170 do Código Civil:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido, há precedentes desta C. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; (ii) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC, uma vez que não houve condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa quando não há condenação.

(N.U 1001331-94.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados com base na taxa média de mercado para crédito pessoal consignado, conforme divulgado pelo Banco Central, devendo-se utilizar como referência os dados disponíveis no site oficial da autarquia.

Por decorrência lógica, é cabível a repetição do indébito dos descontos indevidos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, que deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Considerando que se trata de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, a partir da data da citação. Enquanto a correção monetária deve observar o INPC, desde o momento do débito de cada parcela indevida.

No que tange ao pleito de danos morais, observa-se que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para caracterizar a ocorrência de abalo moral indenizável, porque é incontroverso que o apelante usufruiu dos recursos disponibilizados pela instituição financeira.

Cabe ressaltar, ainda, que meros dissabores decorrentes das relações bancárias não configuram, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e particularmente vexatória.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – REALIZAÇÃO DE COMPRAS – NÃO LEGITIMA OS SAQUES CONVERTIDOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA CONFIGURADA – CONVERSÃO MANTIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES –

DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – AFASTADA A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual, em relação aos saques realizados, e, determinada a

adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

2. A realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelada tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

3. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

4. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral."

(N.U 1006526-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

Assim, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e justificar indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-a em empréstimo consignado para aposentado/pensionista do INSS, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na referida modalidade, considerando a data do saque, bem como, para determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Destarte, reconhecida a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e despesas judiciais, ressalvando-se o autor, em razão da suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida, mantendo-se o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025